Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa, a fim de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia que deprecie o trabalho e o conhecimento exigido do patrono para atuar na causa
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Constatado o baixo valor atribuído à causa, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.